Tribunal: STJ
Processo: 0023202-74.2023.8.16.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217474 - PR (2025/0209120-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO GARCIA - PR096080
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (212
G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 2o, E 244, AMBOS DO
CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM A
APRESENTAÇÃO
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. SUPORTE EM HIPOTÉTICA PRÁTICA DE CRIME E DO
LOCAL SER CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU.
DO CPP.
ART. 580
Recurso especial provido nos termos do dispositivo, com extensão de efeitos
ao corréu Gabriel dos Santos Nascimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes negando provimento ao
recurso especial, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52452797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 21:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1871ffc9-e932-44bf-a624-6f471c859ba5

RECURSO ESPECIAL No 2217474 - PR (2025/0209120-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO GARCIA - PR096080
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
(212 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 2o, E 244, AMBOS
DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. SUPORTE EM HIPOTÉTICA PRÁTICA DE CRIME E DO
LOCAL SER CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo, com extensão de
efeitos ao corréu Gabriel dos Santos Nascimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Wellington Emanuel Silva Pereira
, com suporte na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Crime n. 023202-74.2023.8.16.0035 (fls.
599/610).
No presente recurso especial, é indicada a violação dos arts. 240, § 2o, e
244, ambos do Código de Processo Penal, sob a tese da ilicitude probatória ante a
invalidade da busca pessoal e veicular.
Ao final das peça recursal, requer-se seja dado seguimento ao presente
Recurso Especial, de modo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no
art. 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento
para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo que o acórdão prolatado pela d. 5a
Documento eletrônico VDA48554015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 14318afa-c84a-44b9-bc71-77bc13cdee0d

Câmara Criminal do e. TJPR acaba por violar o disposto nos artigos 240, § 2o, e 244,
ambos do Código de Processo Penal. Pede-se, com isso, seja afastada a condenação
(fl. 638).
do crime de tráfico de drogas, com os devidos reflexos na pena do recorrente
Oferecidas contrarrazões (fls. 648/651), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 655/658).
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento da insurgência (fls.
672/680).
É o relatório.
VOTO
O recorrente diz que, diante da ilegalidade na obtenção das provas colhidas,
o processo está eivado de nulidade.
Tratando da matéria, assim dispuseram as instâncias ordinárias (fls. 400 e
603 – grifo nosso):
[...], os policiais militares executores das diligências foram categóricos ao
afirmar que realizaram a abordagem em razão de possível prática de furto,
relacionada ao fato de dois indivíduos estarem mexendo em um veículo. Não
bastasse, foram eles assaz contundentes em descrever que o local era conhecido
pelo intenso tráfico de drogas e pelos furtos de automotores recorrentes.
[...], extrai-se dos depoimentos prestados na fase investigatória e em juízo
que os policiais militares patrulhavam uma região conhecida pela prática de furtos
e narcotráfico, quando avistaram um indivíduo no interior de um veículo, enquanto
Considerando
outro estava agachado na parte externa, manipulando o automóvel.
esta conjuntura, os agentes abordaram os denunciados e realizaram a busca
pessoal, localizando porções de maconha com ambos. Além disso, o miliciano
Diego Hermegildo Biaca destacou que conhecia o recorrente previamente, em
razão de outras abordagens envolvendo tráfico de drogas.
Tais circunstâncias, por certo, indicavam a necessidade de que fosse
realizada a interpelação, sobretudo porque os policiais são treinados a perceber
situações que fogem do convencional, bem como identificar itens de aparência
ilícita.
[...]
Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia
inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir
(HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro
delitos e condutas ofensivas à ordem pública
Dantas, Quinta Turma, DJe
), contudo,
, diante do quanto exposto nos
14/6/2017
in casu
trechos acima transcritos, notadamente o fundamento do local da abordagem ser
conhecido pelo intenso tráfico de drogas e pelos furtos de automotores recorrentes,
tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a
legalidade da abordagem perpetrada.
Documento eletrônico VDA48554015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 14318afa-c84a-44b9-bc71-77bc13cdee0d

Com efeito, a jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal ou
veicular deve ser fundamentada em suspeitas concretas e objetivas, não sendo
(AgRg no HC n.
suficiente a mera presença em local conhecido por tráfico de drogas
924.426/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
12/2/2025
DJEN de
).
26/2/2025
Em reforço: AgRg no AREsp n. 2.352.878/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n.
20/5/2025
26/5/2025
930.208/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/2/2025
24/2/2025
Desse modo, impõe-se a absolvição do recorrente, com extensão de efeitos
ao corréu (art. 580 do Código de Processo Penal), haja vista o restante do conjunto
probatório ter se originado de provas ilícitas.
Ante o exposto,
ao recurso especial para absolver o
dou provimento
recorrente,
.
com extensão de efeitos ao corréu Gabriel dos Santos Nascimento
Documento eletrônico VDA48554015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 14318afa-c84a-44b9-bc71-77bc13cdee0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.217.474 / PR
Número Registro: 2025/0209120-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069546220258160035 00232027420238160035 232027420238160035 69546220258160035
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO GARCIA - PR096080
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), pediu vista o Sr. Ministro Og
Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 11381689-491b-4dea-bfac-205d682fc65d

Documento eletrônico VDA50168019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 11381689-491b-4dea-bfac-205d682fc65d

RECURSO ESPECIAL No 2217474 - PR (2025/0209120-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO GARCIA - PR096080
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de recurso especial
interposto por WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA, ao qual foi dado
provimento para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal,
de modo a se reconhecer sua absolvição nos autos em que se apura a suposta
prática do crime previsto no
, da

art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A fim de melhor apreciar a questão relativa à validade da busca
pessoal realizada, pedi vista dos autos.
É o relatório.
Versam os autos sobre a validade da busca pessoal realizada na
hipótese. O Tribunal local, ao apreciar a matéria, considerou legítima a atuação
policial pelos seguintes fundamentos (fl. 603):
No caso em análise, extrai-se dos depoimentos prestados na fase
investigatória e em juízo que os policiais militares patrulhavam
uma região conhecida pela prática de furtos e narcotráfico,
quando avistaram um indivíduo no interior de um veículo,
enquanto
outro
estava
agachado
na
parte
externa,
.
manipulando o automóvel Considerando esta conjuntura, os
agentes abordaram os denunciados e realizaram a busca
pessoal, localizando porções de maconha com ambos. Além
disso, o miliciano Diego Hermegildo Biaca destacou que
conhecia o recorrente previamente, em razão de outras
abordagens envolvendo tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

Tais circunstâncias, por certo, indicavam a necessidade de que
fosse realizada a interpelação, sobretudo porque os policiais são
treinados a perceber situações que fogem do convencional, bem
como identificar itens de aparência ilícita.
Observa-se, portanto, que se revelou preenchido o standard
probatório exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal,
porquanto existia fundada suspeita de que o Sr. WELLINGTON
estaria em estado flagrancial.
Destarte, não há qualquer irregularidade a ser sanada na hipótese.
Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida. (grifei)
A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Na hipótese, a circunstância fática destacada pelas instâncias ordinárias
indica que o recorrente já era conhecido por seu envolvimento no tráfico de
drogas, e que os policiais estavam em patrulhamento em uma região
conhecida pela prática de furtos e narcotráfico, quando avistaram um
indivíduo no interior de um veículo, enquanto outro estava agachado na
.
parte externa, manipulando o automóvel
Tal situação motivou a abordagem, ocasião em que foi apreendida, no
interior de uma pochete 125 g da substância entorpecente
.,
Cannabis Sativa L
popularmente conhecida como maconha.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na diligência realizada,
uma vez que a busca foi devidamente fundamentada, amparada pela situação
fática que foge do convencional e relacionada ao delito investigado. Ademais,
foram apreendidos entorpecentes na posse do recorrente como já mencionado
acima.
Nesse cenário, de acordo com o que vem sendo decidido neste Tribunal
Superior e no Supremo Tribunal Federal, a atuação policial mostra-se legítima,
não havendo que se cogitar de invalidação.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, os seguintes precedentes da Corte Suprema:
Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em
recurso extraordinário.
, da
Busca
Art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
pessoal. Fundadas razões configuradas. Flagrante delito. Agravo
regimental a que se nega provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que
reconheceu a alegação de ilicitude da prova obtida em razão da
ausência de fundadas razões para realização de busca pessoal.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso
extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas
razões que justificaram a medida, com base no flagrante
delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova
obtida mediante busca pessoal, diante de situação de flagrante
delito por tráfico de drogas, à luz do
o, X, da CF/1988.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência
consolidada do STF, segundo a qual a busca pessoal é
admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
(Tema 280).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

(RE n. 1.549.759-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
16/6/2025,
18/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime
semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art.
33 da
.
Lei 11.343/2006)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se nulidade da busca pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito (CPP,
. E, no particular, os questionamentos
art. 244)
suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias
antecedentes com base no contexto fático em que se deu a
prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável
.
nesta via estreita. Precedentes
4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério (RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC n. 255.181-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
19/5/2025,
23/5/2025
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de
que o investigado esteja em posse de elementos que
.
constituam corpo de delito
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
– grifei.)
18/3/2024
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca domiciliar com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como a ausência de constrangimento ilegal na condenação por
associação criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
e domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com
consentimento do morador e fundada em suspeita, é válida, e se
há provas suficientes para a condenação por associação para o
tráfico.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi realizada mediante fundada suspeita,
considerando que o paciente foi surpreendido com
apetrechos e substâncias entorpecentes indicativos de
traficância, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
4. A busca domiciliar foi justificada pelo flagrante delito e pelo
consentimento do morador, não havendo ilegalidade na
diligência, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada
na existência de vínculo associativo estável e permanente entre o
réu e outros indivíduos, com o objetivo de praticar o delito de
tráfico de entorpecentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar realizada
com consentimento do morador e fundada em suspeita é válida. 2.
A condenação por associação para o tráfico exige demonstração
de vínculo associativo estável e permanente.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244;
CPP,
CPP,
art. 157;
art. 303; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
8/10/2010;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/3/2021,

15/3/2021;
STJ, AgRg no HC 900.491/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
01/07/2024,
03/07/2024.
(AgRg no HC n. 912.089/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP
, Sexta Turma,
–
–
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM
HABEAS CORPUS
POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO.
ILICITUDE
DA
PROVA
AFASTADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de
impetrado em favor de réu
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas. A defesa sustentou a ilicitude
das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem justa
causa, baseadas apenas em denúncia anônima e observação
subjetiva de "volume suspeito" na cintura do paciente, requerendo
a absolvição ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem
para novo julgamento, com desentranhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem
policial em via pública, baseada em denúncia anônima e
visualização de volume suspeito, configura fundada suspeita a
justificar a busca pessoal; (ii) estabelecer se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, após apreensão de droga em
posse do paciente, é válida à luz do entendimento consolidado
pelo STF e STJ sobre a inviolabilidade domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando
amparada em fundada suspeita, conforme o
do CPP,
art. 244
sendo legítima a abordagem em via pública quando os
policiais, durante diligência motivada por denúncia anônima,
visualizam comportamento suspeito do indivíduo, como o
porte de volume na cintura.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

4. A abordagem do paciente resultou na apreensão de
substância entorpecente, o que, aliado à informação prévia de
prática de tráfico no local, configurou justa causa para o
ingresso na residência, qualificando a situação como
flagrante delito.
5. A jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ admite o
ingresso domiciliar sem mandado quando fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicam crime em curso dentro
do imóvel, exigindo-se padrão objetivo e verificável para
legitimar a diligência.
6. A entrada na residência, neste caso, foi precedida de
apreensão de cocaína na posse do paciente e confissão
informal sobre a existência de mais drogas no interior da
casa, o que legitima o ingresso imediato e afasta a alegação
de ilicitude da prova.
7. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa
demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
8. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas
válidas e suficientes para a condenação, inexistindo ilegalidade
manifesta a ser sanada por esta via.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 983.054/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
Desembargador convocado TJRS , Quinta Turma,
–
–
julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.
Ante o exposto, divirjo do eminente Ministro relator a fim de
negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52065649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:26
Código de Controle do Documento: 85f41e36-3ebe-459e-b26f-98a4f3aba270

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0209120-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.217.474 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00069546220258160035 00232027420238160035 232027420238160035
69546220258160035
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WELLINGTON EMANUEL SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: JOSE AUGUSTO GARCIA - PR096080
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
negando provimento ao recurso especial, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.

C542605551548056551074@
2025/0209120-2 - REsp 2217474
Documento eletrônico VDA52300716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/11/2025 16:07:48
Código de Controle do Documento: ACAF56FB-E4EA-4F55-990C-606CF4465A37